Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEMORA DA AUTORIDADE COATORA EM PROFERIR DECISÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. JUNTADA DE RELATÓRIO DE FALTA DISCIPLINAR DO PACIENTE EM APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste constrangimento ilegal a ser corrigido por meio de habeas corpus, se o Juízo de piso aguarda manifestação do Ministério Público nos autos, quanto ao pleito efetivado pela defesa do paciente, bem como se há verificação de falta grave por ele praticada, cujo apuratório disciplinar foi juntado aos autos e foi determinada a intimação da defesa, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.